Tribunal: TJES
Processo: 5007704-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007704-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELCIMAR BRUSCO MISTURA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI N. 911/1969. TEMA 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão ajuizada por Banco do Brasil S. A., deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão de veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária; o agravante sustenta abusividade contratual (juros capitalizados e taxas acima da média), com pretensa descaracterização da mora, e invoca a teoria do adimplemento substancial por alegada imprescindibilidade do bem à atividade de produtor rural, requerendo a revogação da liminar até o julgamento final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a alegação de abusividade contratual, sem suporte probatório suficiente, impede a manutenção da liminar de busca e apreensão; (II) estabelecer se a constituição em mora e os requisitos do Decreto-lei n. 911/1969 estão preenchidos, inclusive quanto à suficiência da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O agravante não apresenta elementos probatórios suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações de abusividade contratual capazes de afastar, nesta fase, a medida liminar deferida.

O Decreto-lei n. 911/1969 prevê expressamente os requisitos para a concessão da liminar em busca e apreensão, bastando o inadimplemento e a notificação do devedor para autorizar a medida.

O descumprimento das obrigações contratuais em contrato com alienação fiduciária, com a devida constituição em mora, sustenta a manutenção da liminar.

O entendimento do STJ (Tema 1.132) reconhece que, para comprovar a mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento.

As alegações de abusividade contratual ou eventual desequilíbrio da relação jurídica devem ser apuradas na ação principal, com exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A concessão e manutenção da liminar de busca e apreensão em contrato com alienação fiduciária dependem do inadimplemento e da constituição em mora, nos termos do Decreto-lei n. 911/1969.

A alegação de abusividade contratual, desacompanhada de prova suficiente de verossimilhança, não impede a liminar de busca e apreensão, devendo a matéria ser examinada no curso da ação principal.

A constituição em mora se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento (Tema 1.132/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-lei n. 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AgInt-AREsp 2.335.712, Proc. 2023/0116600-3, GO, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 26-06-2024; STJ, REsp n. 1.951.662/RS e REsp n. 1.952.888/RS, Tema n. 1.132 (repetitivos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5007704-43.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
NELCIMAR BRUSCO MISTURA
.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

N
elcimar Brusco Mistura
interpôs agravo de instrumento em face de respeitável decisão de id 8674145, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da
Comarca
de Venda Nova do Imigrante, nos autos da ação de busca e apreensão registrada sob o n. 5000756-35.2024.8.08.0049, ajuizada contra ele por B
anco do Brasil
S. A
.
, que concedeu liminarmente a busca e apreensão pretendida.

Nas razões do recurso (id 8674140) sustentou, em síntese, que “o contrato de financiamento apresenta abusividade pela cobrança de juros capitalizados e taxas acima da média de mercado, o que descaracterizaria a mora”. Aduziu, ainda, que “é produtor rural e utiliza o veículo para o transporte de insumos e escoamento de produção, sendo o bem indispensável ao seu sustento e à continuidade de sua atividade profissional, devendo ser mantido em sua posse pela aplicação da teoria do adimplemento substancial”.

Requereu “A revisão da decisão agravada, para fins de que seja revista a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo, até julgamento final da lide”.

O recurso não deve ser provido.

Analisados os autos, verifico que, em que pese a alegação de abusividade contratual pel
o
agravante, não há elementos probatórios suficientes a demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

O Decreto-lei n. 911/
19
69 dispõe de forma expressa sobre os requisitos para a concessão da medida liminar em ações de busca e apreensão, estabelecendo que o inadimplemento e a notificação do devedor são suficientes para autorizar a medida pleiteada.

É importante observar que
o
recorrente
não cumpriu as obrigações que assumiu em contrato garantido por alienação fiduciária e foi constituído em mora.
Nesse sentido
“A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos RESP nº 1.951.662/RS e RESP nº 1.952.888/RS (Tema nº 1.132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro” (STJ, AgInt-AgInt-AREsp 2.335.712, Proc. 2023/0116600-3, GO, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, data da publicação/fonte: DJe 26-06-2024).

No mais, eventuais alegações de abusividade contratual ou desequilíbrio na relação jurídica podem e devem ser apuradas no curso da ação principal, onde o contraditório e a ampla defesa poderão ser plenamente exercidos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.